Tribunal: TJES
Processo: 0006415-85.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006415-85.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: RUBINHO PRATI COUTINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos desde a suspensão do processo sem a realização de atos eficazes para a localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente do crédito tributário foi corretamente reconhecida, considerando a alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e a suposta falta de intimação conforme o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, ocorre após o prazo de suspensão de um ano, caso não sejam localizados o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo.

No presente caso, a execução fiscal foi proposta em 12.07.2002, com citação da empresa por edital em 22.11.2004 e do sócio em 01.04.2005. A Fazenda Pública tomou ciência da ausência de bens penhoráveis em 19.06.2007, quando requereu a suspensão do processo por um ano. A partir de 19.06.2008, o prazo prescricional começou a fluir, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva até 19.06.2013.

A posterior tentativa de penhora de veículo via RENAJUD, em 2014 e 2016, não resultou na localização do bem, permanecendo a inércia da Fazenda Pública em promover atos eficazes para a constrição patrimonial.

O juízo de origem intimou a Fazenda Pública para que informasse o paradeiro do veículo ou manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sem sucesso. Diante disso, a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, tendo transcorrido o prazo de cinco anos após o período de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente se configura quando, após o período de suspensão do processo por um ano, não são realizados atos eficazes para a localização de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que, se transcorrido sem interrupção ou suspensão, leva à extinção da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006415-85.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

APELADO: RUBINHO PRATI COUTINHO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face dos ora apelado decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso pretendendo afastar a
prescrição
aduzindo que não foi considerado a ausência de inércia da Fazenda Pública, bem como não foi intimado conforme determina o art. 40, § 4º do CPC.

Pois bem. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
12.07.2002
e a citação por edita
l
da empresa operou-se em
22.11.2004
e a citação do sócio em
01.04.2005
. O fato é que

tendo a Fazenda Pública fic
ou
ciente acerca da ausência de bens localizados da empresa
desde
19.06.2007
, motivo que requereu a suspensão do processo por 01 (um) ano.

Assim, diante da ausência de localização de bens, o prazo prescricional começpu a fluir de
19.06.2008
, o qual não foi suspenso ou interrompido por nenhuma causa
até
19.06.2013
quando em tese foi alcançado pela prescrição intercorrente.

E

apesar da informação da existência de veículo em tese penhorável em
11.09.2014
e
08.08.2016
pelo sistema RENAJUD (fl. 65)
, o
veículo do
apela
do

não foi
localiza
do
, a fim de que fosse possível a concretização da sua penhora.

Oportuno ressaltar, outrossim, que o juízo de origem intimou o Exequente,
que
não indicou o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado
e posteriormente para que informasse o interesse no prosseguimento do feito.

Assim, tendo em vista que transcorrido mais de 1
9
anos sem localização de bens penhoráveis, e que
após
a inserção da
restrição junto ao RENAJUD
o bem não fora localizado, tendo o juízo intimado a parte exequente para informar o seu paradeiro, tenho que configurado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, além do prazo ânuo inerente à suspensão.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.